Tribunal: TJMT
Processo: 1015191-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015191-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), EDSON ARIEL DE ARRUDA - CPF: 007.188.261-83 (AGRAVANTE), HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 004.177.801-41 (AGRAVADO), HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 004.177.801-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. A. A. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao binômio da necessidade/possibilidade, não é possível a redução dos alimentos fixados.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015191-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

EDSON ARIEL DE ARRUDA

AGRAVADO(S):

H. A. A., menor representada por HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
EDSON ARIEL DE ARRUDA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
Dra.
Suelen Barizon Hartmann
, nos autos da Ação Revisional de Alimentos no. 1000820-25.2020.8.11.0032, ajuizada em face de
H. A. A.
, menor representada por
HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA
, que indeferiu a diminuição do percentual já estabelecido anteriormente em 37% do salário mínimo a título de pagamento de pensão alimentícia para a menor.

Aduz o agravante que manejou a ação de origem porque teve redução na sua capacidade financeira, encontra-se recebendo valor menor de quando realizou acordo da pensão.

Discorre que atualmente percebe o salário mensal de R$ 1.988,00 (hum mil, novecentos e oitenta e oito reais).

Diz que constituiu nova família e tem gastos fixos e necessários para a sua mantença.

Alega que tem outro filho que depende do seu sustento, inclusive ele ajuizou ação para receber um valor maior.

Requer
“seja suspensa a determinação de pagamento dos alimentos em 37% sobre o salário mínimo, concedendo o percentual de 25% sobre o salário mínimo em sede de tutela de urgência antecipada”
(sic).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 106200490).

A d. Procuradoria de Justiça por meio do parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, opina pelo desprovimento do recurso (id. 109669491).

O recorrente é beneficiário da gratuidade judiciária (Id. 51076478).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar o
decisum
para reduzir, de plano, o valor dos alimentos em favor da alimentanda
H. A. A.
(DN: 24/03/2005).

O agravante, por intermédio do presente instrumento, objetiva que sejam reduzidos os alimentos provisórios fixados em
37% para o percentual de 25% sobre o salário mínimo, que atualmente
corresponde a R$ 303,00 (trezentos e três reais).

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 4o, da Lei no. 5.478/68 é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor”.

É certo que, tanto para a fixação dos alimentos quanto para sua posterior exoneração, redução ou majoração, impõe-se a análise do binômio necessidade/capacidade, à luz do princípio da proporcionalidade, fazendo-o em observância ao artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que determina:

“Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Analisando os documentos inicialmente juntados pelo agravante, não é possível aferir deles que houve demonstração inequívoca da sua incapacidade para suportar os alimentos fixados em favor da filha menor no patamar estipulado pelo magistrado “
a quo
”,
haja vista que apenas alegou que trabalha na empresa CARNES BOI BRANCO, auferindo renda de R$ 1.988,00 (hum mil, novecentos e oitenta e oito reais), conforme holerite anexo (id. 51076479 - Pág. 1) e que possui outro filho da qual presta alimentos no importe de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Além disso, não é possível aferir que ouve alteração na capacidade financeira do agravante, pois colacionou nos autos apenas o holerite que demonstra sua atual renda, e segundo consulta proferida nos autos de origem a genitora da menor trabalha na Prefeitura de Rosário Oeste-MT, na função de leiturista, percebendo um salário mínimo (id. 57229131, autos de origem).

Ademais, a circunstância de contrair novo matrimônio, por si só, não corrobora a redução da capacidade econômica do alimentante. Até porque, ao assumir uma nova família, era de se concluir que possui condições financeiras para tanto.

Assim, não havendo elementos suficientes para averiguar o binômio necessidade/possibilidade, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade, entendo injustificável a reforma da decisão agravada.

Nessa mesma linha, o representante do Ministério Público opinou pela manutenção dos alimentos provisórios ao menor,
in verbis
:

“(...) No caso versando, o agravante
não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, as razões para a redução dos alimentos arbitrados
, não trouxe aos autos prova inequívoca que justifique, a meu ver, a redução da verba anteriormente fixada.

Logo, sem trazer nenhuma prova robusta referente à desnecessidade dos alimentados ou impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios no montante fixado, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Eis que, a questão de perceber remuneração menor que sua pretensão salarial não é motivo idôneo para alterar os alimentos, também não vislumbrei nos autos qual valor percebido na ocasião do acordo que fixou a pensão em 37% (trinta e sete por cento) sobre o salário mínimo.

Logo, nos autos,
não há elementos com capacidade de comprovar a redução de sua possibilidade financeira, de modo a autorizar em sede liminar a redução dos alimentos acordados
, nesse caso deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem. (...)”

Além disso, eventual disparidade de rendimentos deve ser ainda objeto de aprofundada análise do condutor do feito, que poderá, inclusive, ser revista durante a marcha processual.

Desse modo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade dos alimentandos e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, observa-se que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA -
PEDIDO DE REDUÇÃO DE 60% PARA 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – INVIABILIDADE
– FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS –
INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA
DE PLANO –RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantido o valor dos alimentos arbitrados na primeira instância se atendem ao binômio possibilidade/necessidade e se não ficou demonstrada de forma contundente a impossibilidade do alimentante em arcar com essa quantia.”
(N.U 1023290-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS–- VERBA ALIMENTAR - PEDIDO DE REDUÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA 55% DO SALÁRIO MÍNIMO – INVIABILIDADE – FILHOS MENORES – NECESSIDADES PRESUMIDAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO –RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantido o valor dos alimentos arbitrados na primeira instância se atendem ao binômio possibilidade/necessidade e se não ficou demonstrada de forma contundente a impossibilidade do alimentante em arcar com essa quantia.”
(N.U 1019144-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Descabida a pretensão de minoração do quantum fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória.
”
(N.U 1006742-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022